Tribunal: TJMT
Processo: 0018842-16.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018842-16.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSIVALDO DA CONCEICAO - CPF: 970.260.501-68 (APELANTE), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES
– CONDENAÇÃO – REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO –
PRETENDIDO
ABRANDAMENTO DO REGIME – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL
AO APELANTE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
APELANTE
REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.
33, § 2º, ALÍNEA
C
C/C
B,
DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE
N. 269
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
APELO
DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto
imposto a
o

apelante
, porquanto, embora
ele tenha
circunstâncias judicias favoráveis e

sua pena seja i
nferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Apelo
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josivaldo da Conceiçã
o

contra a sentença prolatada pel
o
Juíz
o

d
a

2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
, nos autos da Ação P
enal n.
0018842-16.2019.8.11.00055
(código
320111
), que
o
condenou à pena de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
inicial semi
aberto
,
e 1
9
(
dez
enove
) dias-multa
,
a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à
época dos fatos,
pela prática do crime de
furto
(art.
155,
caput
, do Código Penal
)
.

O

apelante
, forte nas razões
lançadas no
ID
3759772
,
requer o abrandamento do regime
de cumprimento de pena
fixado
na sentença
condenatória
para o aberto
, porquanto o regime semiaberto revela-se desproporcional à pena
que lhe foi
aplicada
.

O
Ministério Público
,

n
as contrarrazões jungidas
no
ID

68506462
, postula o desprovimento do
presente
recurso, e, por consequência, a manutenção do
decisum

condenatório
; posicionamento, esse, que foi acompanhado, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado
no
ID

75059965
.

É o relatório.

Inclua-se
o vertente
processo
em pauta para julgamento, intimando-se
a Defensoria
Pública
de todos os atos, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
lançada no
ID
3758780
, narra os fatos desta forma:

[...]

Narram os autos de investigação que no dia 17 de agosto de 2019, por volta das 16h, no estabelecimento comercial ‘Big Master’, localizado na Av. Brasil, nº 22, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Josivaldo da Conceição subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 2 (duas) sacolas contendo peças de carne bovina (uma alcatra inteira e colchão mole, apreensão fl. 15), avaliadas em R$
309,42 (trezentos e nove reais e quarenta e dois centavos), pertencentes àquele supermercado
.

Segundo apurado, naquele dia e horário, o denunciado Josivaldo da Conceição entrou no Supermercado Big Master e já no interior do mesmo, deslocou-se até o açougue onde pediu aquelas duas peças de carne bovina, quais sejam, uma alcatra inteira e colchão mole, após colocou ambas numa caixa de papelão que achou nos corredores, passou pelos caixas sem realizar o pagamento e saiu do estabelecimento.

Ocorre que a ação delituosa do denunciado (carregando aquela caixa de papelão) foi observada pelos funcionários Adriano de Jesus Mendes (fl. 5) e Vilmar Marcos da Silva (fl. 6), que seguiram e abordaram o indiciado Josivaldo já do lado de fora, no estacionamento, quando ele colocava aquela caixa com as carnes no interior do seu veículo.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e o indicado detido em flagrante delito, ainda na posse daqueles produtos subtraídos, que foram apreendidos
(fl. 15) e avaliados em R$
309,42 (trezentos e nove reais e quarenta e dois centavos
, fls. 16).
[
...
]

Como pode ser visto nestes autos
,
a
materialidade e a autoria delitivas

restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas
neste

recurso
,
no qual
o apelante
limitou-se
a buscar
o
abrandamento do regime pris
ional
que lhe foi imposto na sentença condenatória

para o aberto.

No
ponto que interessa, estas são as assertivas d
a
sentenciante:

[...]
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE FURTO SIMPLES

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando detidamente os registros criminais acostados às fls. 100/103, constato que o réu possui quatro (04) sentenças penais condenatórias, sendo que, embora todas configurem a reincidência, três (03) delas será utilizada para negativar a presente circunstância e a outra, será sopesada na segunda fase dosimétrica, para fins de reconhecimento da reincidência, razão pela qual, passo a individualizá-las:

A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 20450, que tramitou no Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, o réu foi condenado pela prática do crime de furto simples, cujo trânsito em julgado se deu em 30/11/2009.

A segunda, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 22198, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, o réu foi condenado pela prática do crime de furto simples, cujo trânsito em julgado se deu em 19/07/2012.

A terceira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 26510, que tramitou no Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, o réu foi condenado pela prática do crime de furto simples, cujo trânsito em julgado se deu em 14/07/2014.

A conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram graves, haja vista que a vítima logrou êxito em recuperar a res furtiva.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente os antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um quarto (1/4), atingido o quantum de UM (01) ano e TRÊS (03) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP.
Todavia, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (in
casu
, reincidência específica e
multirreincidência
), insculpida no artigo 61, inciso I do CP, tendo em vista que analisando os antecedentes criminais acostados às fls. 100/103, vislumbro que o acusado foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 38013, que tramitou no Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, pela prática do delito insculpido no artigo 155, caput, do CP, cujo decisum transitou em julgado no dia 09/10/2014
, razão pela qual, atenta ao que aduz o Enunciado nº 41, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, que aduz: “A reincidência específica ou a
multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um nono (1/9), atingindo, portanto, o quantum em UM (01) ano, QUATRO (04) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento da reprimenda.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 155, caput, do CP, em UM (01) ano, QUATRO (04) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZENOVE (19) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (17/08/2019), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea “b”, do § 2º, do art. 33 do CP
.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (inciso II) e 77 (inciso I), ambos do CP.
[...]
Destacamos

Vê-se do
fragmento da sentença
condenatóri
a
acima
reproduzido
que
, embora

parte d
as circunstâncias judiciais sejam favor
áveis
ao

apelante
e
que
sua
pena tenha sido
estipulada
em quantitativo inferior a 04 (quatro) anos de reclusão
,
o regime inicial
para o cumprimento da sanção
deve ser mantido no semiaberto,
tendo em vista que
el
e
é
reincidente,
conforme foi reconhecido
pelo juízo de primeiro grau
, incidindo, destarte, a Súmula n. 269 do
Superior
Tribunal
de Justiça
, cujo texto dispõe
de forma clara e insofismável que
:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Aliás, s
obre o assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça
continua tendo o mesmo entendimento, consoante se vê do julgado abaixo resumido
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO DE R$ 596,00. REINCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEFERIDA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Não se admite a aplicação do princípio da insignificância em favor de réus reincidentes, porquanto a subtração de bens avaliados em R$ 596,00 não pode ser tida como de lesividade mínima.

3. A alteração do julgado, para se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido considerado pelo Tribunal de origem e, consequentemente, determinar qual seria a fração adequada a aplicar pela tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Não obstante a pena fixada seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime intermediário foi estabelecido em razão da reincidência, assim, ainda que reconhecida a detração, não há alteração do regime prisional.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a execução provisória da pena privativa de liberdade, após prolatado o juízo condenatório por tribunal de apelação.

6. Agravo regimental improvido e deferida a execução provisória da pena.

(STJ -
AgRg
no
REsp
1725555/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2
018,
DJe
25/09/2018)
Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça, também não destoa do entendimento jurisprudencial acima
transcrito
,
tal como
se infere dos acórdãos infra sintetizados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – ADMISSIBILIDADE – CONSTATADA A REINCIDÊNCIA E FIXADO QUANTUM DA PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO REGIME – OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 33, §2º, “C” DO CP E DA SÚMULA N. 269, DO STJ – EXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

Se a pena corpórea foi fixada em patamar inferior a quatro anos, mas se trata de condenado reincidente, o regime prisional semiaberto revela-se adequado, consoante disposto no art. 33, caput c/c §2º, “c” e no enunciado da Súmula nº. 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias
”.

(
TJMT –
Ap
168394/2015 – Relator: Desembargador Gilberto
Giraldelli
– Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 17/02/2016 – Publicação: DJE 26/02/2016).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 155, CAPUT, C/C 61, II, "E", "F" E "H", AMBOS DO CP - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE DO BENEPLÁCITO PENAL - REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL INIDÔNEA - DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CP - CONFIGURAÇÃO DO BIS IN IDEM - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante a singeleza da ação e do resultado efetivamente obtido, a conduta do acusado possui relevante grau de periculosidade social, conquanto já respondeu por outros crimes contra a mesma vítima (sua genitora), a denotar que se trata de agente contumaz, cuja aplicação do princípio da insignificância é inviável nos termos da orientação jurisprudencial predominante.

2. Impõe-se a redução do quantum de acréscimo na aplicação da pena-base, porquanto a contumácia delitiva foi utilizada para a adequação típica de subordinação mediata do tipo, não servindo para negativar a conduta social, por configurar bis in idem.

3. Igualmente deve ser extirpada, de ofício a agravante da senilidade (art. 61, II, "e", do CP), pois, embora a
vítima tenha
mais de 60 anos, tal circunstância foi utilizada também para a adequação típica de subordinação mediata, pena de bis in idem.

4.
Há de ser mantido o regime inicial semiaberto ante a inaplicabilidade da regra do art. 33, § 2º, do CP, por se tratar o agente de reincidente em crime doloso, aplicando na hipótese, o enunciado da Súmula 269/STJ
.

5. Recurso parcialmente provido.
(TJMT –
Ap
125173/2015 – Relator: Desembargador Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 03/02/2016 – Publicação: DJE 15/02/2016).
Destacamos

Por conseguinte
,
embora as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal tenham sido
parcialmente
valoradas de forma favorável
ao apelante
,
e

a

sua
pena final te
nha
sido estabelecida em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de
reclusão
, é forçoso reconhecer que
o
regime inicial
semiaberto
para o início do
seu
cumprimento
está em consonância com as disposições contidas
no art. 33,
caput
, c/c §2º,
b

c/c
c
,
do C
ódigo Penal,
bem como
com a linha intelectiva adotada no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
, acima reproduzido
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Josivaldo da Conceição
, mantendo o regime inicial semiaberto que lhe foi estabelecido na sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021